Tribunal: TJSP
Processo: 1009529-37.2014.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Ação popular – Realização de viagens por vereadores do Município de Barretos custeadas com verbas do erário – V. acórdão embargado que negou provimento ao reexame necessário, mantendo r. sentença de improcedência da ação, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Omissão e obscuridade inexistentes – Verdadeiro objetivo de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação popular – Realização de viagens por vereadores do Município de Barretos custeadas com verbas do erário – V. acórdão embargado que negou provimento ao reexame necessário, mantendo r. sentença de improcedência da ação, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Omissão e obscuridade inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos não acolhidos.